Tribunal: STF
Processo: HC 207913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rosimeire da Silva Meira e outros, em favor de Karina Soares Siste, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 664.417/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, "no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.704.043/TO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020) 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias procederam à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade da droga apreendida – 500g (quinhentos gramas) de crack e 17g (dezessete gramas) de maconha. 4. Agravo regimental desprovido” (eDOC 2, p. 123)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria em relação a condenação por tráfico de drogas, com a fixação da pena-base na fração de 1/6 de aumento.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que julgou improcedente a revisão criminal.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 



    De fato, segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, "a apreciação negativa dos vetores contidos no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza do entorpecente) justifica a exasperação da pena-base [...]" (AgRg no AREsp n. 625.887/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 19/10/2016). 



    No ponto, a Corte originária manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 86/87): 



    Cumpre apontar que o de aumento na primeira fase da dosimetria não foi objeto de análise em quantum grau de recurso, não se tratando de mera reiteração de teses. Contudo, veja-se que não há qualquer fundamento capaz de alicerçar o pedido da Defesa, uma vez que o Juízo fixou a pena de maneira coerente com o princípio da proporcionalidade e os limites previstos a quo no tipo penal. Ainda que a pena tenha sido aumentada em patamar superior ao recomendado pela jurisprudência, ressalta-se que o legislador não estabeleceu um critério objetivo para o aumento das circunstâncias judiciais negativas, de forma que não há contrariedade ao texto expresso da lei penal, e, portanto, inexiste hipótese legal para alterar a coisa julgada. Ademais, a pena se demonstrou razoável, pois fixada dentro da discricionariedade do Magistrado frente as particularidades e gravidade do caso concreto, eis que a Ré tinha em depósito expressiva quantidade de drogas de alto potencial lesivo – 0,500kg (quinhentos gramas) de “crack” e 17g (dezessete gramas) de “maconha.” Ainda, destaca-se que, para a alteração do julgado, com a desconstituição da coisa julgada, o ônus de comprovar a ausência de fundamentação ou fragilidade de provas na condenação é da Requerente, que deve demonstrar que a contradição é latente e estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos, o que evidentemente não ocorre na espécie. (Grifei.) 



    Verifica-se, portanto, que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi, de fato, fundamentada, destacando a quantidade da substância entorpecente apreendida – "500g (quinhentos gramas) de crack e 17g (dezessete gramas) de maconha (e-STJ fl. 87) . Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.” (eDOC 2, p. 127-128)



    O habeas corpus é cabível, em tese, até mesmo contra a decisão transitada em julgado, quando evidenciada sua ilegalidade, o que não ocorre neste caso concreto.



    Transcrevo excerto da sentença que trata da dosimetria da pena:



    “4. DA RÉ KARINE SOARES SISTE 



    4.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS



    4.1.2. DA PENA BASE



    Considerando que a pena-base prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como no artigo 42, da Lei 11.343/06. 



    a) Culpabilidade: trata-se de juízo de reprovação da conduta do agente, ou seja, da maior ou menor censurabilidade do ato perpetrado pelo réu, que entendendo o caráter ilícito do fato, podia ou devia agir de modo diverso. b) Antecedentes criminais: Os antecedentes criminais constantes no evento 30.1 não geram maus antecedentes, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    c) Conduta social: não há nos autos nada que indique ser desfavorável.



    d) Personalidade do agente: não há informações suficientes nos autos.



    e) Motivos: normal à espécie, ou seja, obtenção lucro fácil. Assim, não se justifica o aumento da pena em razão dos motivos do crime. 



    f) Circunstâncias: tratam-se das circunstâncias objetivas que cercaram a prática da infração penal, tornando-a mais fácil ou mais difícil. Considero normais ao tipo penal. 



    g) Consequências: são sempre graves, haja vista que o tráfico expõe danosamente toda a coletividade, todavia não extrapola o tipo. Ainda, ausentes outras consequências, pois a droga foi apreendida. 



    h) Comportamento da vítima: prejudicada a análise acerca do comportamento da vítima, dada à natureza do delito. 



    i) Natureza e quantidade da droga: analisando o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que o juiz, na fixação das penas, considera, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade da substância da droga, bem como sua quantidade, considero que a quantidade da droga constitue circunstância desfavorável à acusada, especialmente o “crack” (quinhentas gramas), droga que causa dependência e destruição rápida do usuário.



    Diante da análise das circunstâncias judiciais supra, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, uma vez que existe circunstância judicial desfavorável a ré, tendo em conta o previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 



    4.1.3. Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes/ Das Causas de aumento e de diminuição:



    Ausentes circunstancias agravantes e atenuantes. 



    Inexistem causas de aumento. 



    Ausente causa de diminuição. 



    Consigno que deixo de aplicar o disposto no artigo 33, § 4º, tendo em vista que foi encontrado na residência da Ré, um dechavador com maconha, uma balança de precisão, papel alumínio (usado para embalar a droga). Esses fatos demonstram dedicação a atividade criminosa, o que permite a não concessão da redução da pena. 



    Além disso, a natureza da droga (crack) é altamente prejudicial à saúde, podendo, conforme jurisprudência do STJ, ser utilizada a quantidade como circunstância judicial negativa e a natureza como fundamento para indeferir a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Dessa forma, deixo de aplicar a citada causa de diminuição, tendo em vista a natureza da droga e a dedicação à atividade criminosa. 



    Assim torno DEFINITIVA A PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 800 DIAS MULTA. “ (eDOC 2 ,p. 38-41)



    Certo é, todavia, que a fixação não pode se dar de forma arbitrária, devendo o magistrado motivá-la de maneira adequada, sob pena de infringir o disposto no art. 93, inciso IX, da CF. 



    No caso dos autos, verifico que a majoração da pena-base do paciente levou em consideração a espécie da droga apreendida (crack) e a quantidade (500 gramas), conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/2006, “segundo o qual, a natureza e a quantidade do entorpecente são critérios preponderantes na fixação das penas”.



    Além disso, a majoração se deu conjuntamente com o fato de “[...] que os policiais que atuaram no caso disseram que foram movidos por denúncia anônima detalhada, que dava conta de que naquela localidade estava ocorrendo o tráfico de drogas, sob o comando de acusada – aspectos esses que, juntos, evidenciam que até efetivamente se dedicava a atividades criminosas” (eDOC 1, p. 76).



    Nesses termos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Aponto por fim, que segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Portanto, não verifico ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente